Tribunal: TJBA
Processo: 8042376-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042376-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ANTONIO ROQUE DOS SANTOS SACRAMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. PRELIMINARES AFASTADAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL E MATERIAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE EM APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA/APELADA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.Em se tratando de violação contínua de direito, haja vista os descontos ocorrerem mensalmente, não há que se falar em prescrição ou decadência, por serem prestações de trato sucessivo e o prazo prescricional tem início, após a data de vencimento da última parcela do contrato.

2.Da análise dos autos, não restou comprovada a contratação, na modalidade cartão de crédito, não se desincumbindo o réu do seu
ônus probandi (art. 372, II do CPC)
.

3. Constatada a ilegalidade da conduta do Réu, atinente aos valores a serem restituídos, esses deverão ser pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não mais exige a configuração da má-fé para a aplicação de tal norma.(EARE/SP 676.608 - Paradigma).

4. A condenação em dano moral
in re ipsa,
hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, razão pela qual pertinente é a sua condenação. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a manutenção da condenação em danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva, visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor.
SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8042376-41.2023.8.05.0001, em que figuram, como apelante, BANCO BMG S.A, e, como apelado,
ANTONIO ROQUE DOS SANTOS SACRAMENTO
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO

à apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator